Tribunal: TJDFT
Processo: 0000857-40.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com lastro na hipossuficiência inferida dos documentos apresentados (IDs 35338569 a 35338570), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada pelo executado/recorrente.
2. Recurso inominado interposto pelo executado contra decisões interlocutórias, proferidas pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que: (i) deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos recebidos pelo executado; e (ii) rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado. As decisões recorridas foram proferidas nos seguintes termos:
“[...]
No caso dos autos, a sentença foi proferida em 05.05.2015 e, desde então, já foram realizadas diversas diligências para localização de bens dos devedores, sendo que, recentemente, reiteraram-se as consultas aos sistemas SISBAJUD, e-RIDF e RENAJUD, sendo que, em relação a este último, foram encontrados os mesmos veículos cuja constrição já fora anteriormente indeferida.
Há quase seis anos buscam-se bens dos devedores sem qualquer sucesso, sendo que nenhum real foi pago ao credor.
A situação descrita e mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça fazem com que seja possível a revisão da decisão proferida no ID 4424575.
Plausível, portanto, a tentativa de penhora da verba salarial, em favor do exequente, objetivando o devido cumprimento da obrigação.
Observo, contudo, que a sentença não condenou os réus de forma solidária, razão pela qual apenas metade do valor pode ser cobrado do requerido Edmilson.
Assim, à vista do documento ID 109432422, considero que a penhora de 10% do salário líquido do réu Edmilson se representará R$ 486,00, valor razoável e que não prejudicará sua subsistência, permitindo o pagamento do valor devido ao autor, o qual aguarda há mais de 6 anos a satisfação de seu crédito.
Ante o exposto, defiro o pedido para determinar a penhora de 10% dos rendimentos líquidos recebidos pelo executado Edmilson a qualquer título, inclusive 13o salário e 1/3 de férias, ainda que se trate de verba alimentícia, até o efetivo pagamento da dívida deste feito.
Remetam-se os autos ao contador para atualização do débito, observados os seguintes parâmetros, os quais já levam em consideração apenas o que é devido pelo réu Edmilson:
a) R$ 500,00, de danos morais, corrigidos monetariamente a partir de 05.05.2015 e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (19.02.2015);
b) R$ 500,00, multa pelo descumprimento, sobre a qual incide apenas a correção monetária, a qual deverá ser computada a partir da sentença (05.05.2015);
c) R$ 7.833,326, considerados os cálculos do ID 4424500 p. 2, os quais devem ser corrigidos monetariamente a partir da data de conversão da obrigação em perdas e danos (03.11.2016) e com juros de mora de 1% ao ano a partir da intimação do réu Edmilson (05.07.2016 – ID 4424527 p. 2);
d) multa do artigo 523, § 3o do CPC.
Vindo os cálculos, oficie-se ao empregador (ID 109432422) para que os valores sejam colocados em conta judicial à disposição deste Juízo, devendo informar os dados da conta no prazo de 15 dias.
Intime-se o devedor.”

“Trata-se de embargos de declaração opostos por Edmilson Cabral.
O embargante alega nulidade processual, sob o argumento de que: a) não houve citação; b) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Junta inúmeros julgados e citações doutrinárias a fim de demonstrar que a decisão de ID 115562220 - Pág. 1, a qual deferiu a penhora de salário, é contraditória em relação aos mencionados julgados.
DECIDO.
A primeira tese levantada nos embargos é genérica e em descompasso com a realidade processual. Conforme consta na sentença de ID 4424409 - Pág. 1, Edmilson foi devidamente citado (ID 4424382 - Pág. 4). Ademais, em relação à legitimidade, a matéria está preclusa. A questão foi apreciada na sentença e não mais pode ser alterada, pois operados os efeitos da coisa julgada.
Quanto à segunda tese, o escopo dos embargos declaratórios é sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão. Isto é, a finalidade dos aclaratórios é corrigir erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. Os embargos não se prestam à novo julgamento da causa.
Não há qualquer vício a inquinar a decisão proferida. A contradição que autoriza embargos de declaração é entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, e não entre a decisão e julgados de outros juízos.
Em verdade, o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão. A questão exige a interposição de outra espécie de recurso.
Assim, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 48, da Lei 9.099/1995.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se e intimem-se.”
3. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado somente é admitido se interposto contra sentença, e não contra a decisão interlocutória objeto da controvérsia.
4. No caso em exame, a decisão atacada pelo Recurso Inominado não se amolda ao artigo 203, §1o, do CPC, na medida em que não é pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.
5. Trata-se apenas de determinação de penhora, tendo a execução seguido regular tramitação após a manifestação judicial.
6. A esse respeito, já se manifestou o c. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. Recurso especial provido”. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
7. Sobre o tema é pertinente destacar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, a seguir transcritas: “Caso a decisão coloque fim à fase de cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §1o, do Novo CPC, uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do Novo CPC)”. E continua: “Note-se que o único critério válido para determinar o recurso cabível é o efeito da decisão impugnada em termos de extinção ou prosseguimento do cumprimento de sentença.” (in Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., Editora JusPodivm, página 1281, 2016).
8. Nesse contexto, considerando que a decisão impugnada importou no prosseguimento do cumprimento de sentença, percebe-se que a impugnação (embargos de declaração) foi resolvida por meio de decisão e o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento e não o recurso inominado.
9. Inaplicável o Princípio da Fungibilidade na hipótese, pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o Agravo Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do Recurso Inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Precedente na Turma: (Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Nesse descortino, não preenchidos os requisitos de admissibilidade (notadamente, o cabimento do recurso), não deve ser conhecido o recurso inominado, com fulcro no artigo 10, V, do RITRJE/DF c/c artigo 932, III, do CPC.
11. Recurso não conhecido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.